Tribunal: TJES
Processo: 5000543-79.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-79.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISABELY SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000543-79.2025.8.08.0021

RECTE.:
EDP ESCELSA SA

RECDO.:
ISABELY SANTOS PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. I
NEXISTÊNCIA DE DÉBITO EXIGÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E ADEQUADOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese d
a
autora

A autora sustenta que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência indevidamente suspenso, mesmo estando em dia com suas faturas. Relata que, ao procurar a concessionária EDP, foi informada de um débito inexistente ou ainda não vencido, o que confirma a falha na prestação do serviço. Afirma que a interrupção do fornecimento ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio ou possibilidade de esclarecimento, causando diversos transtornos, como impossibilidade de utilizar eletrodomésticos essenciais, armazenamento de alimentos e prejuízos à sua dignidade como consumidora. Alega, ainda, que o corte gerou constrangimento público, sendo vista como inadimplente por vizinhos.

Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais, argumentando que a conduta da empresa violou normas do Código de Defesa do Consumidor e o dever de continuidade dos serviços essenciais.

Apresentou contrarrazões ao

ID
.
14426173

objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
14426167
) a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (I
D
.
14426164
) dispôs que
:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para:

1.DECLARAR a inexistência de débito da Requerente ISABELY SANTOS PEREIRA em relação à fatura no valor de R$ 40,04 (quarenta reais e quatro centavos), objeto da lide, e a nulidade de qualquer cobrança a ela referente.

2.CONDENAR a Requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) em favor da Requerente ISABELY SANTOS PEREIRA, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Compulsando os autos, verifico que o fornecimento de energia elétrica na residência da autora foi suspenso no dia 21 de janeiro de 2025, sob alegação de inadimplemento referente a uma conta de R$ 40,04. Entretanto, conforme demonstrado documentalmente, não havia débito vencido ou exigível à época da suspensão.

Conforme bem apontado pelo magistrado de primeiro grau, a própria Requerida, em sua contestação (ID. 14426144), adota posturas contraditórias: ora insinua a existência de débito, ora afirma que "não há débitos em nome da parte autora", o que reforça o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

No caso em análise, restou devidamente demonstrado que a autora permaneceu por mais de 48 horas ininterruptas sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, conforme se verifica no vídeo constante no ID. 14425768. Mesmo diante da interrupção injustificada, a autora procurou resolver a situação de forma extrajudicial, abrindo reclamações junto à concessionária e, inclusive, formalizando reclamação perante o PROCON (ID. 14425765), sem que qualquer providência efetiva fosse tomada pela empresa.

Diante da inversão do ônus da prova, aplicável à espécie em razão da relação de consumo, cabia à empresa recorrente comprovar que agiu com a devida diligência e presteza no atendimento à demanda da consumidora e na regularização do serviço essencial. Contudo, a concessionária não se desincumbiu de tal encargo, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar qualquer medida concreta adotada para o restabelecimento do fornecimento de energia.

Assim, evidenciada a conduta omissiva e ilícita da recorrente, a qual deixou a autora sem acesso a um serviço essencial, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa, impõe-se a responsabilização pelos danos morais experimentados.

É pertinente frisar que o fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, deve observar os princípios da continuidade e regularidade (art. 22, caput, e parágrafo único, do CDC), sendo vedado seu corte sem que haja justa causa. Quando há interrupção indevida, o abalo à esfera moral do consumidor é presumido, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios.

Quanto aos danos morais
, entendo que
restam configurados no presente caso, haja vista
que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O quantum fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)